Tribunal: TJMT
Processo: 1032509-13.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032509-13.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), FABIANA PEREIRA CONAGIN - CPF: 974.884.101-49 (ADVOGADO), CHAPADAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 30.286.183/0001-14 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A NULIDADE DE INTIMAÇÃO DE PENHORA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade da intimação da penhora e dos atos subsequentes, incluindo a autorização de levantamento de valores bloqueados, por ausência de intimação pessoal da executada, nos termos do art. 854, §3º, do CPC.

2. O embargante alega omissão no julgado quanto à aplicação do art. 274, parágrafo único, do CPC, por entender válida a intimação no endereço constante nos autos, ainda que tenha retornado com a anotação “desconhecido”.

3. A embargada pugna pela rejeição dos embargos, sustentando que a decisão enfrentou expressamente o dispositivo legal apontado, afastando a presunção de validade das intimações postais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 274, parágrafo único, do CPC, que justificaria a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O acórdão impugnado enfrentou de forma expressa e fundamentada a aplicação do art. 274, parágrafo único, do CPC, afastando sua incidência diante da devolução reiterada das intimações postais e da ausência de diligência mínima do exequente para localização da parte executada.

6. A decisão ressaltou a quebra do contraditório substancial, tendo em vista a ausência de defesa técnica da executada e a ausência de intimação pessoal antes da constrição patrimonial, em descumprimento ao art. 854, §3º, do CPC.

7. Os embargos possuem caráter infringente e visam à rediscussão da matéria, o que é incabível nessa via processual, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. É incabível a oposição de embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. A interpretação e o afastamento de dispositivo legal no acórdão recorrido, com base nas particularidades do caso, não configuram omissão a ser sanada por embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 274, parágrafo único, 854, §3º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. em face do acórdão que deu provimento ao recurso para reconhecer a nulidade da intimação da penhora, bem como dos atos posteriores, notadamente a decisão que autorizou o levantamento dos valores bloqueados, que deverá ser tornada sem efeito, assegurando-se à executada a oportunidade de manifestação após a devida intimação pessoal, nos moldes do art. 854, §3º, do CPC.

O embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, alegando que o acórdão não teria fundamentado adequadamente o afastamento da regra estabelecida no parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil. Segundo o banco, a parte agravante não comunicou qualquer alteração de endereço ao juízo, de modo que permaneceria íntegra a presunção de validade das intimações realizadas no endereço constante dos autos, ainda que as correspondências tenham retornado com a anotação “desconhecido”.

Defende, assim, a necessidade de integração do acórdão para que se reconheça a validade das intimações realizadas na fase de cumprimento de sentença.

Em contrarrazões, a embargada pugna pelo não acolhimento dos embargos de declaração. Sustenta que não há omissão a ser sanada, pois o acórdão enfrentou expressamente o art. 274, parágrafo único, do CPC, reconhecendo que, diante da devolução reiterada das intimações postais e da ausência de diligências mínimas para localização da parte, restou afastada a presunção de validade das comunicações processuais. Aduz, ainda, que os embargos possuem nítido caráter infringente, sendo inadequados à via eleita (id 335146393).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O exame do acórdão revela que não há omissão a ser suprida. O colegiado enfrentou de forma expressa e direta a aplicação do art. 274, parágrafo único, e fundamentou, com clareza, as razões pelas quais afastou sua incidência no caso concreto. Destacou-se que a vulnerabilidade pessoal da executada, inexistência de defesa técnica e inércia do exequente em promover intimação eficaz, caracteriza quebra do contraditório substancial e recomenda a invalidação dos atos subsequentes à tentativa frustrada de intimação da penhora.

O acórdão não apenas citou expressamente o dispositivo legal que fundamenta a alegação de omissão, como ainda interpretou e afastou sua aplicação à luz das peculiaridades dos autos.

Além disso, o voto condutor sublinhou a exigência legal de intimação pessoal do executado para a constrição de valores via SISBAJUD, conforme impõe o art. 854, §3º, do CPC, sendo inadmissível que tal medida seja adotada sem prévia e eficaz comunicação da parte.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026